Tribunal: TJSP
Processo: 0004488-96.1996.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 2o E 4o QUIRODÁCTILOS ESQUERDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR –– PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA PARA A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004488-96.1996.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes
CLAUDINEI JOSÉ PEREIRA MOURÃO, ADALGISA PEREIRA MOURÃO,
ANDRÉ PEREIRA MOURÃO, LUCAS PEREIRA MOURÃO e BENEDITO
PEREIRA MOURÃO (ESPÓLIO), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004488-96.1996.8.26.0047 - Assis - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0004488-96.1996.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APELANTE: CLAUDINEI JOSÉ PEREIRA MOURÃO, ADALGISA PEREIRA
MOURÃO, ANDRÉ PEREIRA MOURÃO, LUCAS PEREIRA MOURÃO,
BENEDITO PEREIRA MOURÃO ESPÓLIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14716
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO 2o E 4o
QUIRODÁCTILOS ESQUERDOS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
PROVA
TESTEMUNHAL
NECESSÁRIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA
A
INQUIRIÇÃO
DAS
TESTEMUNHAS
ARROLADAS.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida pelos herdeiros
habilitados do de cujus Benedito Pereira Mourão em face do INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade
laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 1995, quando, no exercício das
suas funções de carpinteiro, lesionou o 2o e 4o dedos da mão esquerda. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004488-96.1996.8.26.0047 - Assis - FLS. No 3/5
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 13/20).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 91/96.
A sentença de fls. 147/151 julgou improcedente o
pedido inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou
o vencido do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 154/157).
Por
decisão
datada
de
13/11/2012, foi
dado
provimento ao recurso do autor para reformar a sentença.
O INSS interpôs embargos de declaração (fls.
182/185), os quais foram acolhidos para reformar o decisum e anular a sentença para
oitiva das testemunhas arroladas na inicial (fls. 192/194).
Ante o falecimento do autor (fls. 226), foram
habilitados seus herdeiros (fls. 275), que requereram a substituição das testemunhas
arroladas na inicial (fls. 300), o que foi indeferido pelo juízo a quo, sendo declarada
preclusa a produção de prova oral (fls. 302).
Inconformado o autor interpôs agravo de instrumento,
pretendendo a reforma da decisão (fls. 311/313), ao qual foi negado seguimento (fls.
335/336).
A sentença de fls. 349/352, julgou improcedente o
pedido inicial.
Inconformada, apela a parte autora, pretendendo a
reforma da sentença (fls. 363/365).
Não houve oferecimento de contrarrazões (certidão de
fls. 393).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 1995, quando, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004488-96.1996.8.26.0047 - Assis - FLS. No 4/5
exercício das suas funções de carpinteiro, lesionou o 2o e 4o dedos da mão esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, a existência do nexo de
causalidade, possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Isso porque o laudo produzido na origem atestou,
quanto ao nexo: “Sem elementos documentais para a caracterização do evento que
levou aos ferimentos que culminaram com a amputação do 2o dedo da mão
esquerda.” (fls. 95).
Assim, necessária a comprovação do nexo mediante
produção de prova testemunhal.
Entretanto, o Juízo a quo indeferiu liminarmente a
substituição das testemunhas arroladas na inicial, dando por preclusa a prova.
Ora, por trata-se de matéria eminentemente fática é
imprescindível a dilação probatória requerida pelo apelante.
Como se sabe, conforme dispõe o artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil atual, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito e, em atenção a essa regra, o obreiro requereu a produção de provas
que, no seu entender, viriam a esclarecer os pontos ainda controvertidos nestes
autos, conforme, inclusive, consignou o Perito Judicial.
Dessa forma, diante da insuficiência do conjunto
probatório produzido nos autos, bem como em observância ao princípio da ampla
defesa, necessária se faz a conversão do julgamento em diligência para produção da
prova oral, encaminhando-se os autos à primeira instância para oitiva das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004488-96.1996.8.26.0047 - Assis - FLS. No 5/5
testemunhas arroladas às fls. 300.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator